Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. FALTA GRAVE. CONSUMO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO. MACONHA. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TOXICOLÓGICO. OUTRAS PROVAS. RELATO AGENTES SOCIOEDUCATIVOS. AVALIAÇÃO FÍSICA PELO ENFERMEIRO DA UNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição pela falta grave registrada na ocorrência disciplinar quando não existem dúvidas de que os adolescentes, inclusive o agravante, estavam sob efeito de substância entorpecente, bem como que o uso da droga ocorreu no interior do módulo, diante da declaração prestada por três agentes socioeducativos, robustecida pelo exame físico realizado pelo enfermeiro da unidade.
2. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios, é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios. Na espécie, o entorpecente já havia sido integralmente consumido pelos jovens, de modo que não localizado qualquer vestígio a possibilitar a realização do laudo toxicológico.
3. Suprida a ausência do exame de constatação, não elaborado em virtude da inexistência de vestígios, diante do relato de três agentes socioeducativos e da avaliação física realizada pelo enfermeiro da unidade, atestada em exame físico juntado aos autos, que demonstram que os adolescentes estavam sob efeito de maconha, a qual foi consumida no interior da unidade de internação, incorrendo em falta grave, nos termos do item 8.3, inciso XIV, do Regulamento Disciplinar das Unidades de Internação do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal – RDUISSDF.
4. Recurso desprovido.